Tribunal: TJBA
Processo: 0501732-32.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501732-32.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIEGO NASCIMENTO LIMA

Advogado(s)
:
MOISES SILVA DOS SANTOS

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu DIEGO NASCIMENTO LIMA, por intermédio de Advogado constituído, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP.

2. Segundo a denúncia, na noite de 02.01.2016, o Réu e seu corréu dirigiram-se à residência da vítima Valdoberto de Jesus Silva e efetuaram disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a pelas costas, sem alcançar o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A motivação apurada foi vingança em razão de vínculo familiar da vítima com o suposto autor da morte de um irmão dos acusados.

3. O Apelante requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com desaforamento para a Comarca de Jaguarari/BA em caso de novo júri. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento do acréscimo na segunda fase e aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. Ainda, postula o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredito condenatório dos Jurados é manifestamente contrário à prova dos autos, a autorizar a anulação do julgamento; (ii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iii) aferir se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, em especial quanto ao uso de inquéritos e ações penais em curso para valoração negativa de circunstâncias judiciais e à fração de redução pela tentativa; e (iv) verificar se há fundamento para a revogação da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

5. O veredito condenatório encontra respaldo no conjunto probatório. A vítima sobrevivente reconheceu o Apelante de forma firme e categórica como autor dos disparos, com base em conhecimento prévio. A genitora da vítima e a testemunha Marcos Douglas da Silva Coelho confirmaram a autoria e a motivação do crime. A materialidade está demonstrada por prontuário hospitalar e laudo de exame de lesões corporais. O Tribunal do Júri opera sob o princípio da íntima convicção, e a existência de provas que amparam o veredito afasta a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

6. O pedido de desaforamento fica prejudicado ante a não anulação do julgamento. O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, pressupõe circunstâncias a serem aferidas antes da realização do júri, sendo incabível após julgamento regular pelo Conselho de Sentença.

7. A qualificadora do motivo torpe está configurada. O crime foi praticado por vingança contra pessoa sem qualquer responsabilidade no fato que originou o conflito, caracterizando motivação de acentuada torpeza pela transferência ilegítima de culpa a terceiro inocente.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também está mantida. O modus operandi — abordagem em motocicleta com farol alto, disparos em rápida sucessão e evasão imediata — foi deliberadamente estruturado para inviabilizar qualquer reação defensiva eficaz. A qualificadora não exige impossibilidade absoluta de defesa, mas sua substancial dificultação.

9. A dosimetria merece parcial reforma. A valoração negativa das vetoriais conduta social e personalidade do agente baseou-se exclusivamente em inquéritos policiais e ações penais em curso, em violação à Súmula 444 do STJ.

10. Remanescendo duas vetoriais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), a pena-base é redimensionada para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

11. Na segunda fase, o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela qualificadora sobejante (recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravante genérica é tecnicamente correto. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma qualifica o delito e a remanescente pode ser utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

12. Na terceira fase, mantém-se a fração de redução de 1/3 (um terço) pela tentativa. A vítima foi efetivamente atingida por disparo de arma de fogo nas costas e permaneceu internada por dois dias, demonstrando
iter criminis
avançado e proximidade considerável da consumação. A fração de diminuição é inversamente proporcional ao caminho percorrido na execução do crime.

13. A prisão cautelar é mantida. O STF, no RE n.º 1.235.340, fixou que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação. Ademais, o Apelante descumpriu medida anterior que lhe permitia se ausentar da custódia, evidenciando risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, afastando-se a valoração negativa das vetoriais personalidade do agente e conduta social. Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri amparada em prova oral firme, reconhecimento pessoal da vítima sobrevivente e depoimentos convergentes não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não autorizando anulação com fundamento no art. 593, inc. III, alínea "d", do CPP. 2. A vingança praticada contra pessoa sem qualquer responsabilidade pelo fato originador do conflito caracteriza motivo torpe. 3. O modus operandi que dificulta substancialmente a defesa da vítima configura a qualificadora do art. 121, § 2º, inc. IV, do CP, independentemente de a vítima ter percebido o risco iminente. 4. É vedada a valoração de inquéritos policiais e ações penais em curso para fundamentar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, nos termos da Súmula 444 do STJ. 5. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas qualifica o delito e a remanescente pode ser utilizada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem
. 6. A fração de redução pela tentativa é fixada de forma inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, inc. II; 33, § 2º, alínea "a"; 61, inc. II, alínea "c"; 107, inc. I; 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 312; 427; 593, inc. III, alínea "d"; CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, REsp n.º 2.055.953/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 830.554/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 20.09.2018; STF, RE n.º 1.235.340.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0501732-32.2016.8.05.0244
, oriunda do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram como
Apelante DIEGO NASCIMENTO LIMA

e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, apenas para, afastada a valoração negativa atribuída às vetoriais personalidade do agente e conduta social, REDIMENSIONAR a sanção privativa de liberdade ao patamar de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora